Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ARTIGO 146 E SEGUINTES DO CPC. NÂO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a concessão de gratuidade judiciária à autora.
2. 2. O art. 99, § 2o, do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. 2.1. O § 3o do mesmo dispositivo é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
3. Ausentes os elementos que infirmem a alegada hipossuficiência da parte recorrente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
4. Precedente: “(...) Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência” (AgRg. no AREsp. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 15/4/2014).
5. Alegação de suspeição não conhecida. Porquanto. Inobservou o rito previsto no artigo 146 e seguintes do Código de Processo Civil.
6. Recurso parcialmente provido para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida.